Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707729-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LORRAINE SILVA DE JESUS, JULIANO DA SILVA ALECRIM DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL REFLEXO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. DEMORA NA MINISTRAÇÃO DO SORO. CABIMENTO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros. 4. A demora na realização do atendimento após a picada de escorpião, mesmo havendo prescrição médica para tanto, gera sofrimento psicológico e aflição que ultrapassam os dissabores e são aptos a caracterizar dano moral indenizável. 5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 6. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido deixou de observar os parâmetros previstos na referida norma ao reduzir, substancialmente, o valor da indenização por danos morais. Articulam que deve ser considerada razoável a condenação em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alternativamente, pedem seja ao menos restabelecido o valor fixado na sentença de mérito reformada pelo acórdão, a saber R$ 100.00,00 (cem mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 944 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028